Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-25.2011.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001235-25.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 830.344.801-30 (EMBARGANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), WILSON ROMAGNOLI - CPF: 387.772.909-68 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), ADRIANA TIRONI ROMAGNOLI - CPF: 677.960.959-53 (EMBARGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADRIANA TIRONI ROMAGNOLI - CPF: 677.960.959-53 (EMBARGANTE), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), WILSON ROMAGNOLI - CPF: 387.772.909-68 (EMBARGANTE), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), PEDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 830.344.801-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O PEDIDO EM PARTE PROCEDENTE E CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO QUANTO AO LIMITE DO VALOR A SER PAGO PELA SEGURADORA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. Demonstrada a existência de vício de omissão, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício do acórdão que deixou de indicar expressamente que a indenização a ser paga pela seguradora deve ser limitada ao que prevê a apólice. 2. Conforme o art. 86 do CPC, se
“cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0001235-25.2011.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WILSON ROMAGNOLI e ADRIANA TIRONI ROMAGNOLI, e também pela BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT (cf. Id. n. 88125957), que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0001235-25.2011.8.11.0037, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por PEDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, para reformar parcialmente a sentença de improcedência, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de “
Indenização Causados por Acidente de Trânsito c.c Danos Estéticos, Morais, Materiais e Lucros Cessantes
” (Proc. nº 0001235-25.2011.8.11.0037 – Código: 101828), ajuizada pelo embargado contra Wilson e Adriana, e com isso,
“condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como, danos materiais devidamente comprovados pelo autor, no valor de R$ 644,66, com correção monetária pelo INPC, e juros de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolso”.
O acórdão determinou a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

A Seguradora alega que o acordão proferido deixou de
“trazer a baila à lide secundária estabelecida no presente feito, bem como a limitação da seguradora denunciada, ora Embargante de acordo com a apólice contratada pelo Requerido, ora segurado”,
que

prevê limite de R$ 10.000,00 para a cobertura de danos morais.

Aduz, ainda, que despesas médicas oriundas de tratamentos de saúde devem ser reembolsadas pela Seguradora de acordo com o pacto securitário da cobertura de dano corporal, e não material.

Por fim, diz que os requeridos não poderiam ter sido condenados ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, já que o autor decaiu em maior parte dos seus pedidos, pelo que devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios,
“com a consequente concessão de efeito infringente a fim de que seja modificada a decisão exarada, nos moldes dos fundamentos apresentados”
(cf. Id. n.

88953490).

Nos embargos de declaração vinculados ao Id. n. 89490998, WILSON ROMAGNOLI e ADRIANA TIRONI ROMAGNOLI também alegam que o autor sucumbiu consideravelmente em seus pedidos, pelo que pedem que os embargos sejam acolhidos, para que seja distribuída proporcionalmente entre as partes a condenação em honorários e custas,
“além de arbitrá-lo com base em valor equitativo, tendo em vista que o valor da causa o torna demasiadamente desproporcional”.

A Seguradora protocolizou petição, dizendo que não se opõe aos embargos de Wilson e Adriana (cf. Id. n. 90384993)

O autor apresentou contrarrazões aos recursos interpostos pelos embargantes (cf. Id. n. 90384993).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, expondo que, no dia 19.08.2009, sofreu acidente de trânsito causado pelos requeridos, pedindo, portanto, fossem os réus condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 102.000,00, e por danos estéticos no valor de R$ 6.000,00, e, ainda, pelo custeio do tratamento ortopédico no valor de R$ 26.000,00, e psicológico no valor total de R$ 5.400,00 (cf. Id. n. 67095477).

Na contestação, os requeridos afirmam que, na verdade, o acidente foi causado pelo autor, pois, na ocasião, Wilson dirigia a Hylux de Adriana pela BR-MT 130, até que, ao passar por uma curva em formato “S” localizada num trecho mais estreito da estrada, de aproximadamente 3 metros de largura, que não possuía delimitação de pistas, foi surpreendido pela motocicleta conduzida pelo autor em alta velocidade, e com os faróis apagados, fatores determinantes da colisão frontal da moto com a Hylux (cf. Id. n.

67168066).

A sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT julgou improcedente o pedido do autor, porque, segundo a juíza, o autor não comprovou como efetivamente se deu a dinâmica do acidente, ou seja, não provou que o acidente fora causado por culpa dos requeridos. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 67182993).

O autor interpôs o Recurso de Apelação n. 0001235-25.2011.8.11.0037, que foi provido por acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, para reformar a sentença, e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como, danos materiais devidamente comprovados pelo autor, no valor de R$ 644,66, com correção monetária pelo INPC, e juros de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolso; consequentemente, foram invertidos os ônus sucumbenciais.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, realmente não constou do acórdão embargado indicação expressa
quanto ao limite do valor a ser pago pela Seguradora, de modo que os presentes embargos devem ser acolhidos para sanar essa omissão, limitando a responsabilidade da Seguradora pelo pagamento da indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00, indicado na apólice
(cf. Id. n. 67182951).

Por outro lado, o acórdão não determinou que o reembolso das despesas médicas seja pago pela Seguradora especificamente com base na cobertura contratual prevista para danos materiais, de modo que não há interesse recursal por parte da Seguradora quanto à alegação de que as despesas médicas devem ser reembolsadas pela Seguradora de acordo com o pacto securitário da cobertura de dano corporal, e não material, já que não houve determinação contrária à essa afirmação.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, como o autor só foi vencedor em parte dos seus pedidos,

realmente

deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista no art. 86, do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.

Ademais, o art. 85, § 2º do CPC prevê que, quando houver condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta, de modo que a base de cálculo fixada na sentença (valor da causa) também deve ser alterada.

Portanto,
acolho os embargos de declaração opostos pela Seguradora,
para determinar que o valor a ser pago por ela a título de indenização por danos morais seja limitado à R$ 10.000,00, conforme prevê a apólice, e também
acolho os embargos de declaração opostos por WILSON ROMAGNOLI E ADRIANA TIRONI ROMAGNOLI,
para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para a parte embargante, e 50% para o autor/embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022